Tribunal: TJMT
Processo: 1012681-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Agravo Interno n. 1012681-41.2019.8.11.0000
Embargante : CAIXA SEGURADORA
Embargado : OTÁVIO LEITE DA LUZ E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA SEGURADORA, contra a decisão que negou provimento ao Agravo Interno, conforme ementa de id 42261990.
Aduz, em síntese, que o aresto incorreu em vício de omissão ao passo que a aplicação do paradigma firmado no REsp 1.091.363/SC (Temas 50 e 51, do STJ) está ultrapassado, uma vez que, com a edição da Lei n. 13.000/14, que alterou a Lei n. 12.409/11, o risco de prejuízo ao FCVS mediante esgotamento do FESA passou a ser presumido.
Ao final, requer o provimento dos aclaratórios, a fim de que a omissão seja sanada e o Recurso Especial provido.
Pois bem, vieram os autos conclusos após a certificação quanto a sua tempestividade, no entanto, compulsando o recurso, se denota a existência de pedido infringente, capaz de modificar a decisão, caso seja provido.
Desta feita, em respeito ao disposto no art. 1.023, §2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII